Tribunal: TJDFT
Processo: 0727090-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
D D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 99263564 do processo de referência) que, nos autos de cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de Carlos Alberto Sodré Sousa, processo n. 0702494-43.2019.8.07.0005, indeferiu a realização de pesquisa no sistema SisbaJud com fundamento em haver deferido anteriormente idêntica diligência sem êxito. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 28434617), sustenta, em suma, que “a última pesquisa realizada no sistema informatizado BacenJud foi em 15/12/2020, passados assim 8 meses dessa pesquisa, faz-se necessário a renovação da diligência” (sic). Ressalta que “o novo sistema informatizado SISBAJUD veio para substituir o sistema BACENJUD, em razão de suas novas funcionalidades, que irão facilitar a razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional”. Destaca, que “não se trata de uma renovação da diligência, pelo contrário, consiste em realização de uma nova diligência em sistema novo, que conta com novas ferramentas aptas de localização de bens”. Colaciona aresto que entende embasar sua alegação. Com isso, de modo a obter informações sobre possíveis ativos penhoráveis do agravado, pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinada a realização de nova consulta ao sistema SisbaJud. No mérito, requer o provimento do agravo, com a decorrente ratificação da decisão liminar. Sem preparo diante da isenção legal (CPC, 1.007, § 1o). É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário. Conquanto seja possível a repetição da pesquisa pelo SisbaJud, é certo que esta diligência não deve ser utilizada de forma banal, com o fito de localizar bens do devedor. A cooperação do Judiciário deve ser indispensável e razoável, porque não é substitutiva do dever do exequente de indicar bens penhoráveis. Veja-se neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD, RENAJUD. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE [...] 1. Admite-se a realização de nova pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas [...]”. (Acórdão 1344926, 07095983320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese em exame, em que pese a recorrente afirmar que “a última pesquisa realizada no sistema informatizado BACENJUD foi em 15/12/2020, passados assim 8 meses dessa pesquisa, faz-se necessário a renovação da diligência”, assim como que “o novo sistema informatizado SISBAJUD veio para substituir o sistema BACENJUD, em razão de suas novas funcionalidades, que irão facilitar a razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional”, e, ainda, que “não se trata de uma renovação da diligência, pelo contrário, trata-se da realização de uma nova diligência em sistema novo, que conta com novas ferramentas aptas de localização de bens”, constato que a pesquisa de ativos financeiros ocasionalmente existentes nome do executado foi realizada não pelo antigo sistema BacenJud, mas pela nova plataforma, ou seja, pelo SisbaJud e não houve êxito, porquanto localizada a apenas a inexpressiva quantia de R$ 14,69 (quatorze reais e sessenta e nove centavos) (Id 80380357 do processo de referência). Ao demais, conforme observado pelo juízo a quo, “foi noticiado o agravamento da situação econômica do devedor, o que torna a reiteração da diligência inócua”. Esse fato não foi refutado pela agravante, embora seja suficiente para manter o indeferimento da reiteração de pesquisa de ativos no SisbaJud. Deste modo, sem descurar que a cooperação de todos os atores do processo é sem dúvida desejada e esperada, consoante o art. 6o do CPC[1], e que a concretização se verifica na razoabilidade da atuação de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao Estado-juiz, de quem se espera comportamento equidistante das partes, a pesquisa ora vindicada se revela, em princípio, debalde, pois, como dito, não se logrou trazer ao processo, objetivamente, indícios de alteração efetiva e positiva na condição econômico-financeira do devedor, aqui recorrido. Essa percepção não justifica, portanto, a renovação da pesquisa eletrônica de ativos desejada em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, diante do insucesso na pesquisa anteriormente realizadas há menos de um ano e do fato de a condição econômica do executado ter piorado. Admitida a possibilidade de fracasso na pesquisa de ativos no SisbaJud na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome do executado, diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, não se divisa a probabilidade do direito alegado neste particular. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos concretos demonstradores de sua possível ou efetiva ocorrência, máxime quando a recorrente alega de forma genérica que “Já no que se refere ao perigo de dano está evidentemente caracterizado diante do fato de que a presente execução se arrasta há mais de 1 ano, sem ter sido satisfeita. Assim a parte agravante tem um título judicial reconhecendo a dívida, porém não consegue receber os valores devidos.” (Id 28434617). Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não verifico, em cognição não exauriente, o atendimento aos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal, liminarmente requerida pela agravante. De qualquer modo, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações feitas, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.